Tribunal: TJBA
Processo: 8018396-73.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018396-73.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELBA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO ORDINÁRIA
.
PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO.

O artigo 10

da Lei federal de n.º
12.153
/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) prevê a realização de
exames técnicos
, quando necessários à conciliação ou ao julgamento da causa, cabendo ao juiz nomear pessoa habilitada, que apresentará o laudo em até cinco dias antes da audiência.

O conceito de
exame técnico
, referenciado na mencionada norma, deve seguir a estrutura adotada pelo CPC de 1973, por ser a norma vigente à época em que fora editada a Lei nº 12.153/2009. Assim, nas ações em trâmite no Juizado Especial de Fazenda Pública, pode-se produzir perícia, sob a modalidade do exame técnico, sob sua forma mais comum: com a produção de um laudo,
ou sob sua
forma simplificada: prova técnica simplificada. As demais modalidades de perícia,
a exemplo da
vistoria,
da
avaliação e
d
o arbitramento, não têm lugar nesse
tipo de
procedimento.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento de que
a necessidade da produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais
(STJ, Jurisprudência em Teses, edição 89, Direito Processual Civil, Juizados Especiais, tese 3.).

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018396-73.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ELBA TEIXEIRA DA SILVA
e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA